Tribunal: STF
Processo: RE 84534
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. SUB-RO-GA-SE NO DIREITO A
INDENIZAÇÃO, GARANTIDA ESTA POR PRECEITO CONSTITUCIONAL, O
ADQUIRENTE DO IMÓVEL OBJETO DA CHAMADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA,
VISTO QUE SÓ COM A INDENIZAÇÃO DA-SE A TRANSFERENCIA DO DOMÍNIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.